Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. ART. 300 CPC. LEI No 13.954/2019. RE 1.338.750/SC (TEMA 1.177). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA 10,5%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Augusto Martins do Nascimento (Id. 78818177), em face da decisão proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0813645-68.2025.8.07.0016. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos realizados nos proventos do agravante a título de contribuição previdenciária levada a efeito por força da Lei Federal no 13.954/2019, que estipulou novas alíquotas da referida contribuição (Id. 257316939 nos autos do processo de origem).
2. Em suas razões recursais (Id. 78771724), defende que a decisão interlocutória impugnada desconsiderou a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177) e na ADI 5.801/DF, que, a seu ver, reconhecem a incompetência da União para fixar as alíquotas de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos dos militares do Distrito Federal, razão pela qual seriam indevidos os descontos efetuados com base na Lei no 13.954/2019. Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória para determinar a aplicação da alíquota de 7,5% para a contribuição previdenciária do Agravante, afastando-se o percentual de 10,5% previsto na Lei no 13.954/2019.
3. O agravado apresentou contrarrazões (Id. 79674752), em que pugna pelo desprovimento do recurso. 3.1. Sustenta que não estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, posto que os descontos previdenciários estão amparados em fundamento legal, e que a antecipação da tutela se confunde com o próprio mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida para determinar ao Distrito Federal a imediata aplicação da alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) na contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do agravante, em substituição à alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) prevista na Lei no 13.954/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua art. 300, do Código de Processo Civil.
6. No caso em apreço, o agravante requer a concessão de tutela recursal, a fim de compelir o Distrito Federal à imediata aplicação da alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) na contribuição previdenciária incidente sobre os proventos, em substituição à prevista na Lei no 13.954/2019.
7. Ocorre que, em análise ao caso concreto, não se verifica a presença conjunta dos pressupostos previstos no art. 300, do CPC. Isso porque a probabilidade do direito mostra-se reduzida, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal em sentido oposto à tese defendida pelo agravante. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2047657, Acórdão no 2000817 e Acórdão no 2000076.
8. Ademais, a cobrança encontra respaldo na Lei no 13.954/2019, cuja aplicação permanece hígida; e a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.177 não se estende ao Distrito Federal, diante do regime constitucional específico conferido às forças de segurança locais e do respectivo financiamento por intermédio do Fundo Constitucional do Distrito Federal.
9. Outrossim, o suposto prejuízo decorrente da continuidade dos descontos, de caráter patrimonial, é passível de recomposição caso a demanda principal seja julgada procedente, não configurando dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da tutela recursal.
10. Nesse diapasão, considerando que não restaram demonstrados os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a decisão agravada deve ser mantida incólume.
IV. DISPOSITIVO
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.